Tribunal: TJDFT
Processo: 0712637-06.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a recurso inominado, e reformou a sentença para, desta feita, rejeitar a impugnação à execução e determinar o prosseguimento do feito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material que justifique a aplicação de entendimento diverso quanto à prescrição reconhecida por ocasião do julgamento do recurso inominado.
III. Razões de decidir
3. A obscuridade e omissão apontadas nos embargos de declaração não existem ocorrem e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque reapresenta os argumentos expostos nas contrarrazões, que, por sua vez, já foram devidamente analisadas pelo colegiado. O acórdão contemplou a análise de todas as provas documentais produzidas que, por sua vez, são suficientes e robustas para embasar a convicção desta Turma Recursal.
4. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
9. Embargos conhecidos e rejeitados.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.